Tribunal: TJDFT
Processo: 0702697-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702697-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO SIMEAO NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, João Simeão Neto pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a suspensão do processo para aguardar julgamento do AGI. Em suas razões, o agravante aduz, em apertada síntese, que aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença implica na concessão ex officio de efeito suspensivo ao recurso por juiz incompetente, implicando flagrante afronta ao disposto nos arts. 1.026 e 1.029, ambos do CPC. Afirma que o cumprimento de sentença deve prosseguir em caráter definitivo até a satisfação final da dívida pelo valor mantido, com a possibilidade da prática de todos os atos que importem em alienação do domínio. Sustenta, por outro lado, que o juízo ignorou “a existência de parcela incontroversa, a qual já foi confessada pelo devedor no montante de R$ 26.224,29 conforme bem demonstra o ID 137716870, eis que se encontra preclusa diante da não interposição de qualquer recurso por parte do Distrito Federal, o que a torna passível de pagamento, na forma autorizada pelo art. 535, §4o, do CPC”. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese a fim de esclarecer que é possível a expedição de requisitório de pagamento relativo ao montante não impugnado pelo devedor antes do trânsito em julgado do recurso interposto. Discorre sobre o caráter alimentar da verba pleiteada. Pede ao final, a reforma da decisão resistida, com imediata antecipação de tutela recursal a fim de determinar a suspensão da decisão agravada e determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao recorrente, caso persista a suspensão do curso do processo, uma vez que ocasionará atraso à satisfação de crédito alimentar. Com relação ao outro requisito apontado acima, é dizer que a fundamentação jurídica expendida na peça de recurso é relevante e consistente, sendo certo que, caso venha a ser acolhida ao ensejo do julgamento do mérito recursal, haverá de conduzir à reforma do decisum atacada. Isso porque a pendência de julgamento de recursos às instâncias superiores, sem efeito suspensivo, notadamente de agravos interpostos no curso de cumprimento de sentença, não possui, em princípio, o condão de interromper a busca da satisfação do credor. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELO VALOR INCONTROVERSO. NECESSIDADE. Interposto agravo de instrumento pelo credor, contra decisão proferida em cumprimento de sentença, e ausente atribuição de efeito suspensivo pelo Relator, a execução deve prosseguir com regular tramitação, nos termos do artigo 995, do Código de Processo Civil, sobretudo porque há parcela incontroversa passível de execução imediata” (Acórdão 1650769, 07251873120228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 28/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Ainda que os índices de correção monetária e juros de mora do valor da condenação sejam matéria de ordem pública, sujeitam-se à preclusão quando objeto de decisão irrecorrível. 2. A interposição de agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença não obsta o seu prosseguimento quando o recurso é desprovido de efeito suspensivo” (Acórdão 1384157, 07097309020218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2021, publicado no DJE: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, da análise do AGI no 0736565-81.2022.8.07.0000 interposto pelo Distrito Federal em face do ora agravante, em que se discute os critérios de atualização monetária, sequer houve pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Feitas essas considerações, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata retomada do curso da marcha processual. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator